Tribunal: TJSP
Processo: 1017278-54.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autora sustentou que desconheceria a origem da dívida - Descabimento - Sentença que julgou improcedente o pedido - Recorrente que não se contrapôs à defesa suscitada pelo apelado, o qual demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes - Contrato assinado pela autora, que é claro em suas cláusulas,

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autora sustentou que desconheceria a origem da dívida - Descabimento - Sentença que julgou improcedente o pedido - Recorrente que não se contrapôs à defesa suscitada pelo apelado, o qual demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes - Contrato assinado pela autora, que é claro em suas cláusulas, especialmente em relação ao valor mínimo mensal a ser descontado no benefício previdenciário da requerente - Dinheiro disponibilizado com emissão de TED - Venda casada não configurada - Ausência de quaisquer indícios a indicar a existência de vício social ou de consentimento no contrato firmado entre as partes que ensejasse o dever de indenizar - Autora que mentiu sobre os fatos com a finalidade de obter vantagem ilicitamente - Litigância de má-fé configurada - Recurso desprovido, com condenação da requerente no pagamento à parte requerida de multa de 9% sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé (art. 81 do NCPC), com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272937
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017278-54.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARIA DAS DORES DE JESUS RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017278-54.2019.8.26.0576 -Voto no 21516 – S.J. do Rio Preto - PRB
2
Voto no 21516
Apelação Cível no 1017278-54.2019.8.26.0576
Apelante: Maria das Dores de Jesus Rodrigues
Apelado: Banco Bmg S/A.
Comarca: São José do Rio Preto
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autora
sustentou que desconheceria a origem da dívida - Descabimento -
Sentença que julgou improcedente o pedido - Recorrente que não
se contrapôs à defesa suscitada pelo apelado, o qual demonstrou a
existência de relação jurídica entre as partes - Contrato assinado
pela autora, que é claro em suas cláusulas, especialmente em
relação ao valor mínimo mensal a ser descontado no benefício
previdenciário da requerente - Dinheiro disponibilizado com
emissão de TED - Venda casada não configurada - Ausência de
quaisquer indícios a indicar a existência de vício social ou de
consentimento no contrato firmado entre as partes que ensejasse o
dever de indenizar - Autora que mentiu sobre os fatos com a
finalidade de obter vantagem ilicitamente - Litigância de má-fé
configurada - Recurso desprovido, com condenação da requerente
no pagamento à parte requerida de multa de 9% sobre o valor
corrigido da causa, por litigância de má-fé (art. 81 do NCPC), com
majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o
valor da causa, atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts.
85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).
A r. sentença de fls. 231/234, cujo relatório é adotado, julgou improcedente o
pedido da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e repetição de indébito e
condenou a parte autora no pagamento custas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa (R$ 18.981,12, fls. 16), observada a gratuidade judiciária à
requerente.
Inconformada, a autora apela buscando reforma do julgado (fls. 237/252). Para
tanto, alega que estaria sofrendo indevidos descontos em seu benefício previdenciário a título de
RMC (Reserva de Margem Consignável) para cartão de crédito que não teria contratado. O
contrato juntado aos autos pelo demandado não guardaria qualquer relação com os descontos
aqui discutidos. Subsidiariamente, sustenta que teria havido venda casada. Sofrera abalo
emocional indenizável. O indébito deveria ser restituído em dobro. Pré-questiona a matéria e os
preceitos ínsitos no artigo 5o, incisos V e X, da CF, artigos 6o, 14, 39, 46, 51 e 53 do CDC,
artigos 113, 187, 421 e 422 do CC e artigos 3o e 15 da Instrução Normativa no 28/08.
As contrarrazões vieram às fls. 272/280, oportunidade em que o réu disse que o
contrato fora livre e previamente pactuado, com disponibilização de valores à requerente. Não
praticara qualquer ato ilícito.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda a autora pretende ver declarado nulo o contrato de cartão
de crédito consignado, sustentando não ter celebrado tal contratação, e indenização por dano
moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017278-54.2019.8.26.0576 -Voto no 21516 – S.J. do Rio Preto - PRB
3
Às fls. 149/152 foi juntado o “Termo de adesão cartão de crédito consignado
BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, onde a requerente solicita a emissão
do cartão e autoriza o comprometimento de sua reserva de margem consignável, com desconto
mensal em folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura.
Ademais, o dinheiro foi efetivamente disponibilizado à apelante, conforme
documentos de fls. 196/197, que demonstram as transferências interbancárias a crédito de conta
corrente de titularidade da autora, no valor total de R$ 2.064,90, não merecendo guarida a
pretensão de anular a contratação.
Em relação à alegação da autora de que o contrato juntado aos autos pelo
demandado não guardaria relação com os descontos aqui discutidos, cabe ser dito que o
documento do INSS, juntado pela própria requerente às fls. 22/23, demonstra a existência de um
único contrato entre as partes.
E se aquele apresentado pelo réu não fosse o mesmo discutido nestes autos a
apelante teria alegado desconhecê-lo ou provado sua quitação, o que não ocorreu.
Ainda que a numeração do contrato seja distinta, cabe ser dito que os números
mais se referem a controle interno da instituição financeira.
Não se extrai dos autos a ocorrência de qualquer vício social ou de consentimento
que tornasse incerta a manifestação de vontade externada pela contratante e fosse capaz de
macular a contratação.
Deve subsistir a obrigação da requerente, dado não se vislumbrar qualquer
abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas.
Segundo VICENTE RÁO, “o ato jurídico é fundamentalmente ato de vontade e
para que ele se aperfeiçoe faz-se mister que essa vontade, efetivamente se externe livre e
consciente. Os elementos volitivos compreendem a vontade propriamente dita, a vontade de
declarar e a vontade do conteúdo da declaração, requisito essencial dos atos jurídicos”1.
Se naquele momento em que houve a constituição, as partes manifestaram
livremente sua vontade, de nada adianta vir depois querer modificar a avença diante da força
obrigatória dos contratos. “Pacta sunt servanda”.
Não se evidencia oferta de consumo casada de empréstimo bancário com cartão de
crédito.
Destarte, demonstrada a regularidade da transação, não há que se falar em
anulação ou alteração da natureza jurídica do contrato e tampouco que a autora tenha sofrido
abalo emocional indenizável. Em verdade, a requerente deve arcar com o pagamento das
despesas realizadas.
Note-se que a recorrente alterou a verdade dos fatos, utilizou-se do processo com
o intuito de impor prejuízo à outra parte ilicitamente e subtraiu do Poder Judiciário recursos
humanos e materiais necessários à análise de pretensões outras legítimas, que buscam a
pacificação social, o que deve ser coibido.
Aplicável o disposto no artigo 81 do NCPC: “De ofício ou a requerimento, o juiz
condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a
dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta
1Ato Jurídico, 3a edição, editora Revista dos Tribunais, SP, 1994, pág. 112.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017278-54.2019.8.26.0576 -Voto no 21516 – S.J. do Rio Preto - PRB
4
sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.
Destarte, considerado litigante de má-fé, reponde a apelante por multa de 9%
sobre o valor de R$ 18.981,12, dado à causa, corrigido (fls. 16).
Lembrando que a parte recorrida teve despesa com a contratação de advogado
para a defesa de seus interesses neste feito, sendo certo que os honorários sucumbenciais não
reduzem referido custo, posto que pertencem exclusivamente ao causídico e não ao apelado.
De outro lado, evidenciada a atuação do patrono do réu na esfera recursal, é
hipótese de incidência do Enunciado Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais, majorando-se a
verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa (R$ 18.981,12, fls. 16), nos termos do
artigo 85, § 11, do NCPC.
Por tais motivos, tem-se que não restaram malferidas as matérias suscitadas pela
apelante e os preceitos ínsitos no artigo 5o, incisos V e X, da CF, artigos 6o, 14, 39, 46, 51 e 53
do CDC, artigos 113, 187, 421 e 422 do CC e artigos 3o e 15 da Instrução Normativa no 28/08.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com condenação da autora no
pagamento ao réu de multa de 9% sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé (art.
81 do NCPC), e majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa,
atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator